Tribunal: TJDFT
Processo: 0705995-37.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA E VIAS DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. FALTA DE PROVAS QUANTO ÀS VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de ameaça, apesar de se tratar de delito formal, que se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, necessita do fundado temor para sua consumação.
2. Havendo dúvida acerca da ocorrência de intimidação da vítima, não há motivo para a condenação do réu.
3. O conjunto probatório não foi conclusivo em comprovar que o réu cometeu as vias de fato como descrita na acusação, especialmente em razão das declarações contraditórias e inseguras da vítima.
4. Apelação conhecida e desprovida.